Tribunal: TJDFT
Processo: 0705791-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE SALÁRIO. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. EXCEPCIONALIDADE. DEVEDORA COM QUADRO DE ENFERMIDADES E COM DEPENDENTE ENFERMO. AFRONTA AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DA DEVEDORA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA COMPROMETIDA. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O § 2o do inciso IV do art. 833 do CPC orienta no sentido de ampliar a eficácia das normas fundamentais do processo civil, sobretudo para possibilitar o cumprimento das obrigações, ainda que não alimentares, com a penhora de conta salário e também do próprio salário, devendo ser analisados os pedidos caso a caso, ponderando-se com os demais princípios sensíveis.
2. Se constatado no caso concreto que a penhora de parte dos vencimentos do devedor não é capaz de atingir a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família, não se demonstra justificada, proporcional e necessária a restrição integral determinada pelo inciso IV do art. 833 do CPC, configurando exceção implícita à regra da impenhorabilidade, consoante assentado pelo STJ nos EREsp. 1.582.475/MG (Corte Especial, DJe 19/03/2019).
3. No caso em análise, constatado que a agravante encontra-se acometida de diversas enfermidades, assim como sua dependente, e que a penhora, mesmo em valor reduzido (15% sobre seus rendimento líquidos), pode comprometer a subsistência desta e de seus familiares, resta inviabilizada a aplicação da exceção implícita à regra de impenhorabilidade salarial disposta no art. 833, IV, do CPC.
4. Agravo de instrumento provido. Decisão reformada.